Tribunal: TJDFT
Processo: 0001204-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001204-85.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: MARCELO MUNDIM PENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DOS BENS. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. CULPA RECÍPROCA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA VERTIDA PELO PROMITENTE COMPRADOR INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA RÉ IMPROVIDO. 1. Apelações contra sentença proferida em ação de conhecimento. 1.1. Pedidos iniciais de rescisão de dois contratos de promessa de compra e venda de imóveis, devolução das quantias pagas, inclusive comissão de corretagem, além de multa moratória e lucros cessantes, tudo em razão do atraso na entrega da obra. 1.2. Sentença que declara a prescrição trienal da pretensão de restituição da comissão de corretagem, rescinde os contratos por culpa dos autores, que se tornaram inadimplentes antes do fim do prazo de tolerância, determina a devolução das quantias pagas, autorizada a retenção de 10% do que foi pago e julga improcedentes os pedidos de multa moratória e lucros cessantes. 1.3. Na primeira apelação, o autor sustenta a aplicação da prescrição decenal à pretensão relativa à comissão de corretagem e postula o direito de receber de volta tudo o que desembolsou, sem qualquer retenção, além da multa e dos lucros cessantes. Defende a culpa exclusiva da ré, que não concluiu a obra no prazo pactuado. 1.4. Na segunda apelação, a ré pede para reter mais do que 10%, com base em cláusula penal que foi reduzida equitativamente pelo magistrado. 2. No REsp no 1.551.956/SP, julgado sob a égide dos casos repetitivos, o STJ decidiu pela incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, nos termos do art. 206, § 3o, IV, CC (Tema 938). 2.1. Havendo atraso na entrega do imóvel, o prazo é contado da data da inadimplência da construtora, que, na hipótese, coincide com o fim do prazo de tolerância. 2.2. Sentença reformada para afastar a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem. 3. A controvérsia dos autos cinge-se em determinar qual das partes deve ser responsabilizada pela rescisão contratual e se é viável a restituição total ou parcial dos valores pagos em decorrência do desfazimento do negócio. 4. A relação jurídica travada entre as partes se configura como de consumo, tendo em vista que a ré figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, enquadrando-se os autores no conceito de consumidor, destinatários finais na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 5. Havendo inadimplência dos promitentes compradores em relação ao pagamento de parcelas vencidas antes do fim do prazo de tolerância e também inadimplência da promitente vendedora no que se refere à obrigação de entrega das unidades na data ajustada, deve ser reconhecida a culpa recíproca das partes a justificar a rescisão dos contratos. Aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC/2002). 5.1. Consequentemente, é ilícita a retenção de parte dos valores pagos pelos autores, devendo a ré promover a integral, imediata e atualizada restituição das importâncias efetivamente liquidadas, incluindo a comissão de corretagem, sem direito a perdas e danos ou aplicação de multa, em favor de qualquer dos contratantes. 5.2. Jurisprudência: “Diante da culpa concorrente pela rescisão da promessa de compra e venda, art. 945 do CC, os valores pagos devem ser devolvidos integralmente aos compradores, sem a incidência de multas em favor de quaisquer das partes.” (20150110545257APC, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 04/10/2016). 6. Recurso do autor parcialmente provido. Apelo da ré improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil, suscitando estar prescrita a pretensão de devolução da comissão de corretagem; b) artigos 104, 107, 110, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando que a culpa pela rescisão do contrato é exclusiva dos compradores e, assim, o distrato deve seguir os termos da cláusula 5.4 do contrato pactuado, sob pena de ofensa ao princípio da obrigatoriedade das dos contratos. Ademais, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, afirma que a manutenção do julgado ofende a tese vinculante fixada pela Corte Superior no tema 1002 dos recursos repetitivos. Aduz que os juros de mora deve se dar a partir do trânsito em julgado. Em sede de contrarrazões, o recorrente requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante à tese relativa ao termo inicial dos juros de mora, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009